Tribunal: TJSP
Processo: 2228874-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual e restituição de quantia – Agravada em recuperação judicial – Decisão que suspendeu o trâmite da ação ordinária sob o argumento de que a concessão de liminar iria contra a concepção de recuperação da empresa – Inteligência do artigo 6o, da Lei no 11.101/2005 – Pedido inicial ilíquido em ação de conhecimento, deve tramitar pelo Juízo Cível

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual e restituição de quantia – Agravada em recuperação judicial – Decisão que suspendeu o trâmite da ação ordinária sob o argumento de que a concessão de liminar iria contra a concepção de recuperação da empresa – Inteligência do artigo 6o, da Lei no 11.101/2005 – Pedido inicial ilíquido em ação de conhecimento, deve tramitar pelo Juízo Cível até que ocorra eventual constituição do crédito – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Decisão alterada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228874-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante LUCIANO
AVELINO, são agravados JULIA ABRAHAO ARANHA, PAULO ROBERTO
RAMOS BILIBIO, ROBERTO WILLENS RIBEIRO, MARCOS ARANHA,
JÉSSICA DA SILVA FARIAS, BRUNO HENRIQUE MAIDA BILIBIO,
NEGOCIECOINS INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA, BWA BR
SERVIÇOS DIGITAIS LTDA., B2WEX INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS
DIGITAIS LTDA. e BWA BRASIL TECNOLOGIA DIGITAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228874-79.2020.8.26.0000 -Voto no 2602
CTL
2
Agravo de Instrumento no 2228874-79.2020.8.26.0000
Agravante: Luciano Avelino
Agravados: BWA Brasil Tecnologia Digital Ltda.,
B2WEX Intermediação e Serviços Digitais Ltda.
BWA BR Serviços Digitais Ltda.
Negociecoins Intermediação e Serviços Online Ltda. ME
Bruno Henrique Maida Bilibio
Julia Abrahao Aranha
Jéssica da Silva Farias
Marcos Aranha
Roberto Willens Ribeiro e
Paulo Roberto Ramos Bilibio
Comarca: Santos 5a Vara Cível
Juiz de Direito: José Wilson Gonçalves
Processo de primeira instância: 1012643-38.2020.8.26.0562
VOTO No 2602
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de rescisão
contratual e restituição de quantia
Agravada em
recuperação judicial Decisão que suspendeu o trâmite da
ação ordinária sob o argumento de que a concessão de
liminar iria contra a concepção de recuperação da empresa
Inteligência do artigo 6o, da Lei no 11.101/2005 Pedido
inicial ilíquido em ação de conhecimento, deve tramitar pelo
Juízo Cível até que ocorra eventual constituição do crédito
Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça

Decisão alterada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 22/23 que, proferida nos autos da ação de rescisão contratual
cumulada com desconsideração da personalidade jurídica indeferiu a tutela
antecipada em face da recuperação judicial da BWA Brasil Tecnologia Digital Ltda.
Alega em suas razões, que o feito deve continuar uma vez se
tratar de quantia ilíquida e, ainda, na fase de conhecimento que não é abrangida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228874-79.2020.8.26.0000 -Voto no 2602
CTL
3
regra vigente. Advoga que as ações devem continuar até que se apure os créditos
devidos, para a partir daí ingressarem no quadro geral de credores. Caso o
entendimento seja outro, que seja determinado o prosseguimento da ação em relação
aos demais réus que não estão sob o regime de recuperação judicial. Com isso, requer
a concessão do efeito ativo ao recurso, para conceder a antecipação da tutela e
suspender a decisão agravada até o julgamento do presente recurso e, no mérito, sua
reforma para que o feito prossiga até final julgamento ou subsidiariamente a
suspensão somente em relação a recuperanda (BWA Brasil Tecnologia Ltda.).
A antecipação da tutela foi deferida.
A parte agravada foi intimada e ofereceu contraminuta (fls.
55/58).
Não houve oposição do julgamento virtual (fls. 44).
É o relatório.
Busca o agravante a concessão de efeito ativo com
antecipação de tutela em face da r. decisão impugnada que suspendeu a tramitação do
feito originário (Ação de rescisão contratual) em face dos agravados porque a BWA
Brasil Tecnologia Digital Ltda., encontra-se no processo de recuperação judicial.
O juízo de primeiro grau assim decidiu:
“Embora
a
decisão
proferida
no
proc.
no
057018-55.2020.8.26.0100
2a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais Foro Central Cível, tenha suspendido todas as ações contra a
ré BWA Brasil tecnologia Digital Ltda, no presente caso trata-se de
quantia ilíquida, tendo a presente ação seu prosseguimento, nos termos
do § 1o do art. 6o caput da Lei n. 11.101/05.
Não se cogita de situação extrema a justificar a postergação de
contraditório, razão por que indefiro o requerimento de tutela antecipada
inaudita altera parte. Por sua vez, o deferimento da recuperação judicial
da ré pressupõe ausência de fraude ao menos nesse primeiro momento
o juízo da recuperação não detectou fraude, porque se tivesse detectado
não teria concedido a recuperação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228874-79.2020.8.26.0000 -Voto no 2602
CTL
4
Desse modo, conquanto a mídia explore constantemente a
hipótese de fraude ou de ilícitos cometidos por administradores de
empresas do ramo de bitcoins, a partir do deferimento da recuperação da
ré, devo concluir provisoriamente que no caso da ré não se trata de
fraude ou ilícitos, mas sim de insucesso da atividade, que, entretanto, não
torna a empresa inviável, e qualquer liminar a esta altura iria contra
essa concepção de recuperação da empresa e contra a isonomia com
relação aos credores submetidos à recuperação, como, em tese, é o caso
dos autores, porque a sentença de procedência na hipótese para essa
finalidade tem efeito declaratório, considerando-se o fato gerador para
determinar qual crédito se sujeita à recuperação.
[...]
Int.” (fls. 22/23).
Dispõe o artigo 6o, § 1o, da lei no 11.101/2005:
“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do
processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e
de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos
credores particulares do sócio solidário.
§ 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando
a ação que demandar quantia ilíquida”.
Observando-se a redação do mencionado artigo, conclui-se
que a suspensão da exigibilidade dos débitos em decorrência do deferimento do
processamento da recuperação judicial afeta, tão-somente, os créditos líquidos e
exigidos.
A ação ordinária (rescisão contratual com devolução de
quantia), não pode ter seu curso suspenso, pois, ainda que formulado pedido certo, a
quantia eventualmente devida depende do reconhecimento por parte do Poder
Judiciário que, deverá, na eventualidade da procedência da ação, fixar o quantum a
ser restituído, conforme o pedido inicial.
Somente após a prolação da sentença e reconhecido como
líquido o direito da parte autora, será o crédito incluído no quadro geral de credores,
na classe própria, consoante determinação do § 3o, do artigo 6o, da Lei no
11.101/2005:
“§ 3o O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste
artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida
na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228874-79.2020.8.26.0000 -Voto no 2602
CTL
5
direito, será o crédito incluído na classe própria”.
O Tema deste recurso já foi objeto de julgamento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa (REsp no 1.691.109/SP, Rel.
Ministro Herman Benjamin, julgado em 11.06.2019):
“Em suma, debate-se acerca da competência do Juízo comum
para julgar as demandas de quantias ilíquidas de empresas em fase de
falência ou recuperação judicial. grifei.
Com efeito, do pedido posto na exordial, verifica-se que não se
trata de crédito líquido. Aliás, nesse momento processual é questionável,
até mesmo, a existência do crédito quanto ao pedido de indenização por
danos materiais e morais alegados, pois sua verificação somente se
concretizará no eventual julgamento de procedência da ação de
indenização.
Nessa senda, uma vez reconhecida a iliquidez do crédito
pretendido, deve o Juízo Cível continuar na análise da ação, julgando-a
como entender de direito. Isso porque, interpretando o art. 6o da Lei
11.101/2005, a iterativa jurisprudência do STJ assenta que, em casos de
demanda com pedidos ilíquidos, a ação de conhecimento deve tramitar
no Juízo Cível apesar da instauração do Juízo Universal Falimentar,
até que ocorra a eventual constituição do crédito. grifei.
Nesse sentido, a remansosa jurisprudência do STJ:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO CONTRA A RECUPERANDA.
QUANTIA ILÍQUIDA. PROSSEGUIMENTO. JUÍZO COMPETENTE.
1 - O juízo da recuperação judicial não é competente para a ação
ordinária em que se postula quantia ilíquida contra a empresa
recuperanda.
2 - Só há falar em juízo universal na recuperação para os créditos,
líquidos e certos (leia-se classe de credores), devidamente habilitados no
plano recuperatório e por ela abrangidos.
(...)
4 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 4a de
Campina Grande SJ/PB, suscitante. (CC 107.395/PB, Rel. Ministro
23/11/2009) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. A quebra não inibe a
propositura de ações contra a massa falida, as quais seguem as regras
gerais da competência; após o acertamento judicial o montante líquido
da condenação, se houver, será habilitado como crédito no processo
falimentar. Conflito conhecido para declarar competente a 14a Vara
Cível de São Paulo”. (CC 21.447/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER,
SEGUNDA SEÇÃO, DJ 26/08/2002, p. 156)". No mesmo sentido: AREsp
160.840/SP, DJe 11.12.2015, Rel. Ministro MARCO BUZZI.
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO CUMULADA
COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS E MULTA. JUÍZOS CÍVEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228874-79.2020.8.26.0000 -Voto no 2602
CTL
6
COMUM E FALIMENTAR. DEMANDA RELATIVA À QUANTIA
ILÍQUIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE ESTIVER SENDO
PROCESSADA A AÇÃO DE CONHECIMENTO.
1. O art. 24, § 2o, II, do Decreto-lei 7.661/45 foi revogado com o advento
da Lei n. 11.101/2005 (art. 6o, § 1o), acarretando redução das hipóteses
que não se submetem aos efeitos da falência/recuperação. Assim, as
demandas relativas às quantias ilíquidas continuam tramitando no juízo
em que estiverem sendo processadas.
2. No caso em comento, pretendem os autores da ação que tramita na 4a
Vara Cível de Curitiba o cancelamento do registro imobiliário em
decorrência do alegado inadimplemento contratual, indenização por
perdas e danos e pagamento de multa pelo inadimplemento (fls. 64/72),
demanda movida em face da Encol S/A, compradora do imóvel em
questão, a qual revendeu as unidades imobiliárias a terceiros.
3. Destarte, tratando-se de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação
de conhecimento deverá prosseguir - a princípio até a sentença - ,
perante o juízo na qual foi proposta, não havendo falar em competência
absoluta do Juízo Falimentar para apreciar e julgar a demanda, nos
termos do artigo 6o, § 1o, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes.
4. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo
de Direito da 4a Vara Cível de Curitiba/PR. (CC 122.869/GO, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 2/12/2014).
Competência. Empresa pública federal. Causa movimentada contra
massa falida por Empresa Pública Federal. Não se tratando de causa de
falência, a competência é da Justiça Federal, segundo a regra do art.
109, I, da Constituição. Conflito conhecido, declarando-se competente o
MM. Juiz Federal da 4a Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul.
(CC 57640, Min. Rel. Paulo Costa Leite, Segunda Seção, j. 23/9/1998).
COMPETÊNCIA. CONFLITO. AÇÃO AJUIZADA POR EMPRESA
PÚBLICA FEDERAL CONTRA MASSA FALIDA. PRECEDENTES DA
SEÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.- Não se tratando de
causa de falência, assim entendida aquela em que se pede a decretação
da quebra ou é regulada pela lei respectiva, a competência para as ações
em que figure como autora, ré, assistente ou opoente a União, autarquia
ou empresa pública federal, é da Justiça Federal, ainda que
movimentada contra massa falida. (CC 16.115, Segunda Seção, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 23/10/2002).
Deste modo, a r. decisão deve ser alterada, nos moldes do
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, acolhendo-se, pois, o pedido do
agravante, para que a ação tenho o seu normal prosseguimento.
Assim, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator